Tribunal: TJES
Processo: 5010028-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010028-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDIR DE SOUZA
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010028-32.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
LEDIR DE SOUZA

RECORRIDA:
CORPOREOS SERVIÇOS TERAPEUTICOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEPILAÇÃO À LASER. QUEIMADURAS NA PERNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO ESTETICO PREJUDICADO. NECESSIDADE PERICIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7193523. Contrarrazões não apresentadas., requerido/recorrido, revel.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7193523), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo- lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7193522), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, DECRETO a revelia do requerido

CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil”.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, sob o argumento de que a autora contratou o serviço de depilação a laser da ré , qual seja, 10 sessões para 1⁄2 perna feminino mais pés e dedos, no valor de R$ 1.490,65, em 18 parcelas no cartão de crédito. Aduz que realizou 04 sessões e que não possui interesse em continuar, pois na quarta sessão sofreu queimaduras nas pernas e pés em decorrência da depilação. Sustenta que tentou cancelar o plano, mas lhe foi cobrado 30% do valor contratado. Requer a devolução do valor pago, ressarcimento do valor gasto com medicação,

além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento de que não se trata o caso de mero aborrecimento, pois tentou por várias vezes diligenciar junto a requerida, que permaneceu mais de dois meses sem a moto, sendo esta seu único meio de transporte, pugnando pela reforma da r. sentença de piso para que seja julgado procedente o dano moral.

Pois bem, entendo pela reforma da r. sentença de piso por entender que não há

necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Assim,
estando o processo devidamente instruído das provas necessárias, por economia processual e aplicando a teoria da
causa

madura
, cabível a aplicação supletiva do art. 1.013 , § 3º , III , do NCPC , para que se julgue, desde já, o mérito da
causa
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A relação de consumo estabelecida entre as partes, é evidente, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a recorrente contratou o serviço de depilação a laser ofertado pela requerida, objetivando a retirada definitiva dos pelos corporais das pernas e pés.

No caso em apreço, a recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa recorrida trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso em tela não há dúvidas, as lesões experimentadas pela requerente decorreram direta e imediatamente da prestação de serviços da requerida, tendo em vista os laudos médicos apresentados, id’s.
7193503 e 7193515.

No mais, considerando que o serviço contratado diz respeito a um procedimento estético, cuja finalidade é a remoção definitiva de pelos do corpo mediante a ministração de laser, certo é que a administração da potência errada na máquina leva a queimaduras no paciente e, na hipótese de queimaduras, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela qualidade do serviço prestado, salvo se provar que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressalta-se que a autora, ora recorrente, comprova não só os danos sofridos, por meios das fotos constantes da inicial, id. 7193497 e laudos médicos, id’s. 7193503 e 7193515, mas também gastos extras com medicamentos que precisaram ser comprados para que as lesões fossem tratadas, id’s. 7193505, 7193506, 7193513 e 7193516, além de comprovar a contratação dos serviços, id. 7193500.

É nítido ainda que o resultado obtido pela parte autora não foi aquele esperado, já que o procedimento resultou em queimaduras, conforme fotos constantes da inicial. Desta feita, determina-se o cancelamento do contrato de prestação de serviço objeto dos autos.

Assim, quanto ao pedido inicial de indenização por danos materiais, a recorrente comprovou que em razão da lesão experimentada teve prejuízo material de R$ 425,561 (Id’s
7193505, 7193506, 7193513 e 7193516
), a ser restituído pela requerida com a incidência de juros de mora, a contar da citação e corrigido monetariamente, a contar do desembolso.

No que toca ao pedido de restituição da quantia paga, há de se descontar as sessões realizadas sem a ocorrência da intercorrência, conforme prevê o contrato, no caso 3 sessões. Assim, dividindo-se o valor total pago pela quantidade total das sessões, tem-se que cada sessão custa R$ 149,07. Desta feita

do valor total pago pela autora, qual seja R$ 1.490,65, deve ser abatido o valor de R$ 447,20

(referente a 3sessões realizadas), totalizando um valor a ressarcir de R$ 1.043,45,
incidência de juros de mora, a contar da citação e corrigido monetariamente, a contar do desembolso.

Ainda, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela consumidora extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado,
in verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ESTÉTICO (DEPILAÇÃO A LASER). QUEIMADURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
I - Restou demonstrado que o procedimento estético causou a autora lesões incompatíveis com a adequada prestação do serviço. Hipótese na qual a demandante submeteu-se a tratamento de depilação a laser nas pernas, sobrevindo-lhe queimaduras. Assim, existindo o nexo causal entre o fato e o dano, é patente o dever de indenizar.

II - As adversidades sofridas pela demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Manutenção do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o grave equívoco da parte ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação
. III - DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.O dano material não se presume, sendo ônus do demandante demonstrar o efetivo prejuízo advindo dos gastos com o seu tratamento médico, bem como sobre a necessidade de despesas futuras com a recuperação de sua estética. IV - DANO ESTÉTICO. AFASTAMENTO.É cabível a reparação por dano estético nos casos em que comprovado prejuízo evidente à imagem da vítima. Dano estético não demonstrado.Ônus de sucumbência. Readequação.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (AC 0369253-70.2015.8.21.7000 – TJ RS; Publicado em 29/03/2016)

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

O dano moral configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento, dor, sofrimento. Por consequência,
entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Já em relação aos danos estético, julgo prejudicado, pois necessária prova técnica para apurar os danos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de piso no sentido de cancelar o contrato de prestação de serviço objeto dos autos e:

-

CONDENAR
a requerida a pagar a autora a quantia de

R$ 425,561, referente aos gastos com medicação comprovado nos autos, com a incidência de juros de mora, a contar da citação e corrigido monetariamente, a contar do desembolso.

-
CONDENAR
a requerida a ressarcir a autora a quantia de

R$
1.043,45,
referente ao pagamento pelo serviço de depilação, com a incidência de juros de mora, a contar da citação e corrigido monetariamente, a contar do desembolso.

-
CONDENAR
a requerida a pagar a autora a quantia de

R$
3.000,00 ( três mil reais)
referente ao dano moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento
.

-
Julgar prejudicado
o pedido de dano estético,
sem resolver de mérito, na forma do art. 3º c/c o art. 51, II, ambos da lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)